Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
4. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível.
5. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
6. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada, Primeira Seção, j. 8.6.2016; AgRg no ARE n. 956677, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016.